Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. ADESÃO AO NOVO PLANO. TEMA 943 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. BENEFÍCIO INICIAL. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452 DO STF. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESES REJEITADAS. VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES IGUAL ENTRE OS PARTICIPANTES.1 – Denunciação da lide. CEF. Competência da Justiça Federal. Rejeição. Ressalvados os casos de ato ilícito, “O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma” (Tema 936 do STJ). Rejeito, portanto, a denunciação da lide requerida e, por consequência, o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal.2 – Decadência. Não configuração. Não atrai a incidência do prazo decadencial do artigo 178 do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico, mas sim sua revisão e conformação com a Constituição Federal. Prejudicial rejeitada.3 – Prescrição. Prestação de trato sucessivo. Pedido se limita aos últimos cinco anos. Rejeição. Sendo de trato sucessivo a prestação vindicada, somente se encontram prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio precedente à propositura desta ação. Prejudicial rejeitada.4 – Adesão ao novo plano REG/REPLAN/SALDADO. Tema 943 do STJ. Não aplicação ao caso. O REsp no. 1.551.488 (Tema 943 do STJ), decidido sob o rito dos recursos repetitivos, diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, questões que diferem da discutida nos presentes autos. Afasta-se, portanto, a aplicação do Tema 943 do STJ.5 – Benefício inicial. Discriminação de gênero. Tema 452 do STF. Impossibilidade. Violação ao princípio da isonomia. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 452): “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2020).6 – Ausência de fonte de custeio. Desequilíbrio atuarial. Teses rejeitadas. Valor das contribuições igual entre os participantes. “Não se faz necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, porque a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes do sexo masculino. Cabe à entidade apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, uma vez que, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 5.1. Eventual necessidade de recomposição das reservas do fundo é matéria administrativa a ser discutida pela gestora junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada" (Acórdão 1745093, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, DJE: 30/8/2023). 7 – Preliminares Rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

va